Tribunal: TJDFT
Processo: 0748569-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE VEÍCULO. OFICINA MECÂNICA. DEMORA EXCESSIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O APELO DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO AUTOR.
I - CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pela ré oficina mecânica e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória. O consumidor levou seu veículo à oficina da ré em novembro de 2022 para reparo do motor, com previsão de conclusão em quinze dias. O veículo permaneceu na oficina por mais de um ano, sem conserto definitivo, mesmo após pagamentos que totalizaram R$ 38.245,00. A sentença condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 27.366,34 a título de danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da oficina mecânica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços de reparo; (iii) determinar o quantum indenizatório devido a título de danos materiais e morais; (iv) verificar a ocorrência de lucros cessantes e perda de uma chance; (v) analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva da oficina não procede, pois aplica-se a Teoria da Aparência quando o consumidor não consegue diferenciar as atuações dos fornecedores que aparentam agir em nome da empresa, sendo que o autor entregou seu veículo à oficina e assinou termo emitido por ela, restando configurada a responsabilidade solidária nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O veículo permaneceu por mais de um ano na oficina sem conserto eficaz, configurando demora excessiva e anormal que ultrapassa o prazo razoável esperado, caracterizando falha na prestação do serviço, uma vez que a recorrente não apresentou prova idônea de qualquer excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC.
5. Resta evidenciado o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços e o prejuízo causado ao consumidor, pois o veículo permaneceu inutilizado pela prestação inadequada dos serviços de reparo, configurando responsabilidade objetiva dos fornecedores nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se adequado e proporcional, considerando a privação do uso do veículo por mais de um ano, os transtornos pessoais e profissionais suportados pelo consumidor, a função compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.
8. Quanto aos danos materiais, restou comprovado nos autos que o consumidor desembolsou a quantia de R$ 34.033,02, devendo esta quantia ser restituída pelos réus com correção monetária e juros de mora desde o desembolso, conforme art. 20, II, do Código de Defesa do Consumidor.
9. Os pedidos de lucros cessantes e indenização com base na teoria da perda de uma chance não prosperam, pois o consumidor não comprovou de forma objetiva os prejuízos supostamente causados pela impossibilidade de utilização do veículo, nem a frustração de expectativa legítima decorrente da falha na prestação dos serviços.
10. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser deferido nesta fase processual, pois fundamentado genericamente, sem elementos que demonstrem que as pessoas jurídicas estejam servindo de obstáculo ao ressarcimento dos danos causados ao consumidor, podendo ser renovado em fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelações conhecidas, rejeitada a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, desprovido o recurso da 2a ré, e parcialmente provido o apelo do autor.

Tese de julgamento: 1. Aplica-se a Teoria da Aparência para reconhecer a legitimidade passiva quando o consumidor não consegue diferenciar as atuações de representantes que aparentam agir em nome da empresa, incidindo a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento. 2. Caracteriza-se falha na prestação de serviço quando o veículo permanece por mais de um ano na oficina mecânica sem conserto eficaz, ultrapassando o prazo razoável esperado e configurando demora excessiva e anormal. 3. A indenização por danos materiais decorrente de falha na prestação de serviço de reparo deve corresponder aos valores efetivamente comprovados e desembolsados pelo consumidor. 4. O quantum fixado a título de dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, gravidade do evento, extensão do dano e caráter pedagógico da sanção. 5. Lucros cessantes e teoria da perda de uma chance exigem prova robusta e objetiva dos prejuízos suportados, não se admitindo indenização fundada em meras alegações ou suposições.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18, 20, II, 21, 25, §1o, 34; CC, arts. 186, 187, 402, 405, 927, 944; CPC, arts. 85, §2o, 134, §2o, 489, §1o, 492.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1959633, 5a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1895591, 6a Turma Cível, j. 17.07.2024; STJ, Súmula 362.